Tribunal: TJDFT
Processo: 0752227-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752227-17.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ HENRIQUE FERRO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. PROPOSITURA EM FORO ALEATÓRIO E INJUSTIFICADO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O foro competente para julgar ações que versem sobre contrato bancário é o do local da agência onde foi pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 1.1 À exceção da segunda parte do art. 46, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a escolha do local para propositura da ação não deve se dar ao acaso, sob pena de violação às normas gerais de competência e, em última instância, ao princípio do juízo natural. 2. Não se desconhece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que A competência para liquidação e cumprimento de sentença coletiva poderá ser do foro em que prolatada a decisão da ação civil pública ou do domicílio dos beneficiários ou seus sucessores. 2.1. Todavia, no presente caso, a Decisão que se pretende a liquidação foi proferida pelo juízo da Terceira Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal na Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1). 2.2. Portanto, como bem ressaltou a Ministra Nancy Andrighi, em Decisão Monocrática proferida no Recurso Especial no 2.121.952/DF, DJe de 06/03/2024 e no Recurso Especial no 2.116.812/DF, DJe de 24/10/2024, “por ser a competência da Justiça Federal ratione personae, nela só podem litigar os entes federais elencados no artigo 109, I, da Constituição Federal (...), não sendo possível a propositura da demanda no foro em que prolatada a sentença (Justiça Federal do DF)”. 3. Diante da escolha aleatória e injustificada de foro, o interesse público se faz presente, justificando, assim, o excepcional declínio de ofício mesmo diante de caso de competência relativa. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 46, caput, e 53, incisos III, alínea “a”, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que, em se tratando de competência territorial, portanto relativa, cabe ao consumidor escolher o foro em que ajuizar a liquidação de sentença em desfavor do Banco do Brasil S/A, cuja sede/matriz é localizada em Brasília/DF. Invoca dissídio jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados como paradigmas. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ALEXANDRE IUNES MACHADO, OAB/GO 17.275. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 46, caput, e 53, inciso III, alínea “a”, ambos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. SEDE DA PESSOA JURÍDICA. SEDE DA AGÊNCIA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. ESCOLHA ABUSIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA. NÃO COMPROVADO. NOTA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. SÚMULA 33/STJ. DIREITO DO CONSUMIDOR. (...) 5. Nos termos do atual art. 63 do CPC, existe a possibilidade de o juiz afastar de ofício a competência quando o juízo escolhido pela parte tiver sido aleatório ou quando a cláusula de eleição de foro for abusiva, superando parcialmente o que dispunha a Súmula 33 do STJ ("a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício"). 6. Conforme determina o art. 63, §5o do CPC, o juízo aleatório é aquele que não possui vinculação com o domicílio ou a residência das partes, ou com o negócio jurídico discutido na demanda. 7. Nos termos dos arts. 63, §5o e 516, parágrafo único, do CPC, não se pode considerar abusiva ou aleatória a escolha do beneficiário de liquidar ou executar individualmente a sentença coletiva no foro de domicílio do executado. 8. Embora a regra geral de competência territorial determine que a demanda seja proposta na sede da pessoa jurídica, quando o debate se refere a obrigações assumidas na agência ou sucursal, o foro dessas últimas é o competente. 9. Recurso desprovido. (REsp n. 2.106.701/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 5/3/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Outrossim, no tocante ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas, sem a realização de cotejo analítico, implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Ainda no que tange à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional com paradigma deste TJDFT, tampouco cabe dar curso ao inconformismo, pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Com efeito, “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprioTribunalde origem atrai a incidência do óbice da Súmula13do STJ. Agravo interno improvido" (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ALEXANDRE IUNES MACHADO, OAB/GO 17.275, e as referentes ao recorrido sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002